Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SERASAJUD. MEDIDA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE CREDORA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado.
2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida. Na hipótese, a agravante é pessoa jurídica não hipossuficiente, plenamente capaz de providenciar, de per si, a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meios próprios, não necessitando da intervenção judicial para esses fins.
3. Os julgados do STJ trazidos à colação referem-se à execução fiscal, e não à execução de título extrajudicial, extraindo-se, naquele caso, que o interesse do credor se convola no interesse da própria sociedade, bem maior a ser tutelado, o que não se evidencia na espécie, em que a demanda ocorre entre particulares.
4. Recurso desprovido.